Tribunal: TJDFT
Processo: 0731054-68.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0731054-68.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: CRISTIANO ALENCAR DE SOUSA D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo BANCO DE BRASÍLIA S/A contra decisão proferida na ação de execução proposta contra CRISTIANO ALENCAR DE SOUSA, que indeferiu o pedido de penhora de 50% do bem imóvel pertencente ao cônjuge do executado (ID 162470873, dos autos de origem). Não há pedido liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta.